Tribunal: TJDFT
Processo: 0001604-45.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9o, E ART. 150, §1°, DO CÓDIGO PENAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. TENTATIVA DE ELIDIR A RESPONSABILIDADE DO ACUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO.

1. Se o fato descrito se amolda perfeitamente ao tipo penal em que fora enquadrado, sem a presença de qualquer causa de exclusão ou isenção da pena, e o conjunto fático-probatório acostado aos autos é harmônico e coeso, impõe-se a condenação do acusado.

2. A retratação da vítima em seu depoimento, com claro intuito de minimizar a responsabilidade penal do acusado, não é suficiente para caracterizar um pronunciamento absolutório, quando há nos autos outros elementos que comprovam que a versão apresentada na delegacia é a que demonstra a verdade real dos fatos.

3. Apelação conhecida e provida. Réu condenado.